Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. VICIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.

2. A cassação do benefício da gratuidade de Justiça concedido na sentença à parte vencida não enseja nova condenação ao pagamento de verba sucumbencial, apenas afasta a condição suspensiva de exigibilidade antes prevista por força do art. 98, § 3o do CPC, não havendo que se falar em omissão a ser sanada no Julgado. Quanto à ausência de pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios, de igual modo não configura imperfeição a ser corrigida, porquanto, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 85, §11, do CPC só se mostra cabível quando improvido ou não conhecido o recurso.

3. Embargos de Declaração improvidos.